Tribunal: TJDFT
Processo: 0079998-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0079998-33.2009.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES RECORRIDO: ORGANON FARMACÊUTICA LTDA. ("ORGANON") DESPACHO Tendo em vista a atualização do cadastro dos autos (certidão de ID 25989528), reitero o despacho de ID 24732981, no sentido de determinar a remessa do feito à COREC para que lá permaneça até a publicação do acórdão do Tema 1.075 da lista de repetitivos da Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019